Tribunal: TJDFT
Processo: 0722306-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722306-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS JÚNIO LOPES SILVA ARAÚJO, MÁRCIO VINICIUS DE SOUZA ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por MARCOS JÚNIO LOPES SILVA ARAÚJO e MÁRCIO VINÍCIUS DE SOUZA ANDRADE contra a sentença de ID n.o 23425328, que condenou os acusados à pena, respectivamente, de 23 (vinte e três) anos e 21 (vinte e um) anos de reclusão. Compulsando detidamente os autos, verifico que a defesa do acusado Márcio Vinícius de Souza Andrade apresentou suas razões recursais no ID n.o 23425355, porém, desprovidas de procuração nos autos. Dessa forma, determino que a defesa seja intimada para juntar aos autos a referida procuração, no prazo legal, com o fim de regularizar a representação processual do recorrido e evitar futura nulidade. Após, façam os autos conclusos. Brasília, 25 de maio de 2021 16:55:54. ROBSON BARBOSA Desembargador